Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo N. : 0704522-44.2020.8.07.0006 Embargante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargado : LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se deu parcial provimento do recurso interposto pela defesa (ID 27742546) Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intime-se para manifestação a advogada do réu Leonardo de Oliveira Lima. Brasília, 19 de agosto de 2021. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito Convocado